Tribunal: TJDFT
Processo: 0731056-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731056-09.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS DESPACHO Defiro id 30413890. Providencie a Secretaria o sigilo necessário ao documento id 30352627, ora determinado. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 04/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator